Tribunal: STF
Processo: ARE 1554235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 



    3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".



    5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 



    IV - DISPOSITIVO



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.